Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713294-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE DE OLIVEIRA LEITE RECORRIDO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RESOLVIDA EM AGRAVO ANTECEDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MATÉRIA EM NOVO RECURSO. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. É inviável, em razão da preclusão, o conhecimento de recurso acerca de matéria que já foi apreciada por esta instância recursal, com análise exauriente de mérito, em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar. 2. É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior, que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal. 3. Julgado o agravo de instrumento anterior desconstituindo a penhora, e não havendo recurso dotado de efeito suspensivo contra o julgado, compete ao Juízo a quo dar cumprimento ao provimento exarado em segundo grau de jurisdição, o que não tem o condão de desconstituir o acórdão anterior ou de permitir nova discussão sobre a matéria já decidida nessa instância recursal. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 507, 903, inciso III, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, alegando que não houve a preclusão do agravo de instrumento julgado anteriormente, ao argumento de que a decisão que havia deferido a penhora no rosto dos autos foi revogada pelo juízo a quo, de modo que, em seu entendimento, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra essa nova decisão judicial para que seja mantida a aludida constrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 507, 903, inciso III, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior” (ID Num. 18413865 - Pág. 6), que “Nesse contexto, conforme disposto expressamente na decisão ora recorrida ‘a decisão agravada, ao determinar a desconstituição da penhora no rosto dos autos, representa mero exaurimento de provimento jurisprudencial anterior, a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal no Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000’” (ID Num. 18413865 - Pág. 6) e que “De fato, julgado o agravo de instrumento anterior desconstituindo a penhora, e não havendo recurso dotado de efeito suspensivo contra o julgado, compete ao Juízo a quo dar cumprimento ao provimento exarado em segundo grau de jurisdição, o que não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado por esta Sexta Turma Cível ou de permitir nova discussão sobre a matéria já decidida nessa instância recursal” (ID Num. 18413865 - Pág. 6). Assim, infirmar tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017